Tribunal: TJDFT
Processo: 0730234-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0730234-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ANDERSON DA SILVA SOARES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição criminal de próprio punho apresentada por ANDERSON DA SILVA SOARES, em que requer a progressão do regime fechado para o semiaberto, com serviço externo e saídas temporárias, sob a alegação de que preenche os requisitos para tanto. Intimada a Defensoria Pública para representar o acusado (ID 39265589), afirmou-se, por meio da defesa técnica, que a referida pretensão já foi analisada e deferida no processo de execução originário (SEEU 0019886-22.2010.8.07.0015). Salientou a Defesa, ademais, que o apenado vem reiterando pedidos semelhantes, via petições manuscritas dirigidas à VEP/DF. (ID 40008275). A manifestação da Defensoria Pública veio, ainda, acompanhada de documentos (ID 40008276 e ID 40008277). É o relatório. DECIDO. Conforme já mencionado pela própria Defesa Técnica, e, mediante análise da documentação apresentada, verifica-se que o pleito de progressão ao regime semiaberto, bem como de concessão de trabalho externo e saídas temporárias, foi deferido pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, nos autos do processo n. 0019886-22.2010.8.07.0015, consoante se pode aferir do ID 40008277, p. 4/6, dos presentes autos. Diante disso, não se evidencia qualquer interesse processual do peticionante. Sobre o tema, vale conferir os ensinamentos de Nelson Nery Junior: (...) existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (...). (Código de processo civil comentado e legislação extravagante, 7. ed., revista e ampliada, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2003, p. 629) Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NÃO CONHEÇO da presente petição criminal. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 7 de outubro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora